Tribunal: TJMT
Processo: 1017406-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017406-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS PINHEIRO - CPF: 828.025.998-87 (AGRAVANTE), LUCINIO DE MESQUITA RANGEL - CPF: 023.021.011-20 (AGRAVANTE), EDVALTE JOSE DA SILVA - CPF: 080.858.111-20 (AGRAVANTE), AUREA BENEDITA CAMPOS PEREIRA - CPF: 156.140.931-68 (AGRAVANTE), MARCELINA DE MORAES - CPF: 109.484.811-53 (AGRAVANTE), ADERADY ERMINA ASSIS DE JESUS - CPF: 106.217.921-87 (AGRAVANTE), CANDIOLINA AGOSTINHA TAQUES - CPF: 362.249.791-20 (AGRAVANTE), ROSA PINTO - CPF: 109.201.701-10 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – ADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL – REMESSA DO FEITO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO – RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO FINAL – ECONOMIA PROCESSUAL – FINALIDADE DE SE EVITAR DECISÕES DISSONANTES ENTRE STJ E STF – SOBRESTAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão da Vice-Presidência que apenas cumpre a ordem emanada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os recursos que tratam da matéria afetada no paradigma RE 827.996/DF (Tema 1.011) devem aguardar, no tribunal de origem, a solução final da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Luiz Carlos Pinheiro e outros contra a decisão da Vice-Presidência que, em cumprimento à ordem emanada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, determinou a suspensão do trâmite recursal em virtude do reconhecimento da existência de repercussão geral
no RE 827.996/PR
.

Os agravantes sustentam, em síntese, que
o Superior Tribunal de Justiça não determinou que se aguarde o julgamento dos embargos de declaração opostos no paradigma RE 827.996/PR, mas, sim, do tema em questão.

Argumentam que
“a decisão monocrática proferida pela vice-presidência não pode subsistir, porque não há determinação de que se deva aguardar o julgamento dos EDs, ou seja, não deve interpretar extensivamente o que foi determinado pelo STJ”
.

Pugnam pelo provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada e dado seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (id 109062977).

Contrarrazões no id 112392961.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que
negar seguimento a recurso especial
interposto com fundamento na sistemática de repercussão geral, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Conforme relatado, a agravante afirma que na decisão do STJ (id
101548950)

“não há qualquer citação a respeito dos EDs opostos contra o julgamento do RE 827.996/PR que ocorreu em 08/2021. Aliás, a única citação é do reconhecimento da repercussão geral em 05/10/2018, nada se falando a respeito de que o Tema já foi julgado
”
.

Afirmam que
“a decisão monocrática proferida pela vice-presidência não pode subsistir, porque não há determinação de que se deva aguardar o julgamento dos EDs, ou seja, não deve interpretar extensivamente o que foi determinado pelo STJ”.

Pois bem. Para o deslinde da questão, faz-se necessário se faz um breve resumo do caso ora em análise.

Os embargantes interpuseram recurso especial contra o aresto proferido em sede de agravo interno (id 46418964), proposto por Aderady Ermina Assis de Jesus e outros, em face do aresto que deu provimento ao Agravo de Instrumento de n. 1017406-73.2019.8.11.0000, proposto nos autos da Ação n. 1038836-55.2019.8.11.0041, em que litiga com Sul América Companhia Nacional de Seguros, perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O recurso foi admitido por esta Vice-Presidência, por meio da decisão id 86368986.

Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, determinou-se a sua devolução a este Sodalício, a fim de que aguardassem a solução do RE 827.996/PR, afetado pelo STF sob a sistemática de repercussão geral. (id 101548950)

Em cumprimento à referida decisão do STJ, esta Vice-Presidência
“determinou que o feito aguarde em secretaria até o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o RE 827.996/PR (Tema 1.011/STF)”
. (id 102173488)

Foram opostos embargos de declaração contra o indigitado despacho, os quais foram rejeitados na decisão id 106462975.

Diante desse quadro, conclui-se que, consoante consignado nas decisões id 102173488 e id 106462975, esta Vice-Presidência apenas cumpriu a decisão do STJ lançada nos autos do REsp n. 1.940.955-MT, pela Ministra Regina Helena Costa. (id 101548950).

Constata-se da referida decisão da Corte Superior o fundamento de que
“o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 05.10.2018, por maioria de votos, nos autos do Recurso Extraordinário n. 827.996/DF, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa a possível interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, a fim de atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos dessa natureza”
.

Logo em seguida, a Ministra concluiu que
“(...)
os recursos que tratam da mesma controvérsia no STJ devem aguardar, no tribunal de origem, a solução do recurso extraordinário afetado
, viabilizando, assim, o juízo de conformação, hoje disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015”
. Observa-se, pois, que a determinação do STJ foi expressa no sentido de que se aguardasse a solução do RE paradigma.

Assim, embora não haja menção expressa quanto aos embargos de declaração opostos no RE 827.996/PR, verifica-se que a decisão de mérito, inclusive com a fixação da tese do Tema 1.011, ocorreu em 29/06/2020. O REsp n. 1.940.955-MT, por sua vez, foi analisado somente em 09/08/2021, ou seja, mais de um ano após o julgamento de mérito do RE 827.996/PR.

Logo, não prevalece o argumento dos agravantes de que o STJ teria determinado que se aguardasse o julgamento do tema do paradigma RE 827.996/PR, porquanto este ocorrera um ano antes (29/06/2020).

Nesse contexto, em consulta ao sítio eletrônico do STF, verificou-se que foram opostos embargos de declaração nos autos do RE 827.996/PR, os quais foram incluídos em pauta para sessão virtual no Tribunal Pleno, em 1o/12/2020, o que não ocorreu até o presente momento.

Desse modo, dessume-se que embora não haja necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do recurso paradigma, o STJ foi expresso no sentido de que, por medida de economia processual e para evitar decisões dissonantes entre a Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, deve-se aguardar a solução final do RE 827.996/PR.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que as agravantes não trouxeram argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de manter sobrestado o feito, até a solução final do
RE 827.996/PR (Tema 1.011/STF), conforme determinado pelo STJ, na decisão id 101548950.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022